Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-79.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Regularidade da constituição em mora do devedor. Aplicabilidade do Tema 1132 ("Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Regularidade da constituição em mora do devedor. Aplicabilidade do Tema 1132 ("Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"). Notificação encaminhada para o endereço constante do contrato. Pedido de revogação da ordem de busca e apreensão do veículo automotor fundado em cobrança de encargos contratuais abusivos. Rejeição. Inadmissibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contestação. Precedente da Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.